Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Fundamentação suficiente. Omissão não configurada. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à substituição de veículo com vício oculto e à indenização por danos morais.
2. Embargante alega omissão quanto à origem do defeito (falha de projeto e não de fabricação) e quanto à substituição do veículo por outro com o mesmo tempo de uso e quilometragem.
3. Requer atribuição de efeito modificativo ao julgado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado analisou de forma minuciosa os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.
6. A perícia foi categórica ao apontar falha de fabricação, e não de projeto, como causa do defeito.
7. A substituição do veículo foi determinada conforme pedido da parte autora, por outro da mesma espécie (o que afasta que seja zero quilômetro), com os mesmos acessórios e modelo, sem defeitos.
8. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, com base no art. 93, IX, da CF/1988 e nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco são cabíveis para induzir juízo diverso do já firmado.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando o julgador enfrenta as teses necessárias ao julgamento, ainda que não mencione todos os argumentos das partes.
11. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio de recurso próprio, e não por embargos de declaração.
IV.Dispositivo 12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; 1.022; 1.026
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.